Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. CRIME ÚNICO AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA ELEVAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR SUGERIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. Ainda que realizados no mesmo contexto fático, dada a autonomia e a independência dos tipos penais, não se aplica a tese de crime único entre os crimes de roubo e extorsão, prevalecendo a regra do concurso material.
2. Verifica-se que houve apreciação acertada da culpabilidade, na medida em que o Julgador apontou, no caso concreto dos crimes de roubo, que a conduta não excedeu àquela considerada quando da elaboração típica. A violência que extrapola o tipo penal está na conduta da extorsão e não nos roubos.
3. A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT vem admitindo valoração negativa da conduta social na hipótese de o acusado cometer nova infração penal enquanto cumpria pena imposta anteriormente por outras condenações, como no caso dos autos, pois constitui motivo suficiente para demonstrar o desajuste de sua conduta, no meio em que vive.
4. No delito de extorsão, quando presentes mais de uma qualificadora, uma pode ser valorada para qualificar o delito e as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. Quanto à circunstância judicial das consequências, o efetivo recebimento da vantagem indevida, constitui exaurimento do crime. 5.1. No caso em apreço, o acusado e seu comparsa obtiveram o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em dinheiro, de propriedade da vítima, o que justifica o agravamento da análise da referida circunstância judicial.
6. A jurisprudência, com o escopo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas na primeira fase da dosimetria da pena. 6.1. O incremento da reprimenda por fração superior somente é possível mediante justificativa específica que valide o aumento, o que, a meu ver, não foi o caso dos autos. Pena readequada em benefício do apelante.
7. Configurada a multirreincidência do réu, a compensação com a atenuante da confissão deve ser mitigada, em face da preponderância da agravante, sem se desprezar a força atenuante da confissão espontânea. Assim, a fração utilizada deve ser readequada para patamar compatível.
8. Recurso do Ministério Público desprovido e do réu parcialmente provido.